Tribunal: TJPA
Processo: 0800004-27.2024.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800004-27.2024.8.14.0089

APELANTE/APELADO: JORGE LUAN DIAS DA SILVA

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES COM CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E FURTO PRIVILEGIADO AFASTADOS. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

2.

Consta dos autos que o recorrente subtraiu mercadorias avaliadas em R$ 1.200,00 de estabelecimento comercial, às 02h30min, tendo sido reconhecida a causa de aumento do repouso noturno e afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(I) saber se é aplicável o princípio da insignificância ou o furto privilegiado; (II) saber se a atenuante da confissão pode reduzir a pena
aquém
do mínimo legal;

(III) saber se deve ser afastada a causa de aumento do repouso noturno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inaplicabilidade do princípio da insignificância, diante do valor da res furtiva e da reiteração delitiva demonstrada nos autos, circunstâncias que evidenciam relevante reprovabilidade da conduta.

5. Não incidência do furto privilegiado, ausente o requisito subjetivo da primariedade e não configurado pequeno valor do bem subtraído.

6. Impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da Súmula 231 do STJ.

7. Configuração da causa de aumento do repouso noturno, pois o delito ocorreu em horário de natural repouso da coletividade, sendo irrelevante a existência de sistema de vigilância, conforme orientação do STJ (Tema 1144).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A reiteração delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância e do furto privilegiado. 2. A atenuante da confissão não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal. 3. Incide a causa de aumento do repouso noturno quando o furto é praticado em horário de natural diminuição da vigilância, ainda que em estabelecimento comercial monitorado.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, 59, 68 e 155, §§ 1º e 2º; CPP, art. 617.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; STJ, REsp 1.979.998/RS, Terceira Seção, j. 22.06.2022 (Tema 1144).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por JORGE LUAN DIAS DA SILVA em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço, que o condenou como incurso nas sanções do art. 155, § 1º, do CP (furto com causa de aumento do repouso noturno), à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. (ID 31678465).

Segundo a denúncia (ID 31678410), no dia 26.12.2023, por volta de 02h30min, no estabelecimento comercial denominado “Mercado Mix”, localizado na Rua Francisco Leite, Centro do município de Melgaço/PA, de propriedade de Francisco Genisom Viegas de Lima, o Recorrente teria subtraído mercadorias avaliadas em R$ 1.200,00, em contexto descrito como prática no período noturno e com destruição ou rompimento de obstáculo, havendo menção, ainda, a identificação do suposto autor por imagens do circuito interno e à confissão em sede policial quanto à prática, com relato de destinação do numerário a consumo de bebidas e drogas.

A denúncia foi recebida em 04.12.2024. (ID 31678412).

Na sentença (ID 31678453), ao final da instrução, reconheceu-se a prática do furto na modalidade simples, com incidência da causa de aumento do repouso noturno (§ 1º do art. 155, do CP), afastando-se a qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de comprovação técnica; fixou-se o regime inicial aberto (art. 33, § 2º, “c”, do CP) e substituiu-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo, a ser revertido em cestas básicas, e limitação de fim de semana, além de estabelecer o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente, assegurando-se ao Recorrente o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais (ID 31678465), a Defesa sustenta, em síntese, a observância do princípio da
non reformatio in pejus
, destacando tratar-se de recurso exclusivo defensivo; no mérito, pugna pela absolvição por atipicidade material mediante aplicação do princípio da insignificância, sob o argumento de reduzida lesão ao bem jurídico e de pequena monta dos bens; subsidiariamente, requer o reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, § 2º, do CP) e a revisão da dosimetria, com superação do entendimento consolidado na Súmula 231, do STJ para incidência efetiva da atenuante da confissão; por fim, postula o afastamento da majorante do repouso noturno, ao fundamento de que a presença de proteção/vigilância no estabelecimento comercial afastaria a menor vigilância que justifica a causa de aumento, concluindo pelo conhecimento e provimento do recurso, com absolvição ou, sucessivamente, redimensionamento da reprimenda.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 31678470), nas quais refuta as teses defensivas e pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando, em linhas gerais, que a materialidade e a autoria restaram demonstradas pelo conjunto probatório, com destaque para a palavra da vítima, o flagrante e a confissão, defendendo, ainda, a inaplicabilidade do princípio da insignificância no caso concreto, bem como a manutenção da sentença nos seus termos.

A Procuradoria de Justiça Criminal, por meio de parecer (ID 36120377), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, consignando, em síntese, que não se configuram os vetores necessários ao reconhecimento da bagatela, destacando o valor atribuído à subtração e as circunstâncias do caso; rechaça, igualmente, o pleito de furto privilegiado e as insurgências dosimétricas, mantendo-se, como regra, a conclusão condenatória e a reprimenda fixada, apreciando, ainda, a controvérsia acerca da causa de aumento do repouso noturno à luz da orientação do STJ sobre o tema.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a regularidade formal, a legitimidade e o interesse recursal, conheço do recurso interposto por JORGE LUAN DIAS DA SILVA.

II. MÉRITO

Inicialmente, impende consignar que a denúncia oferecida pelo Ministério Público (ID 31678410) imputou ao Recorrente a prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, I, do CP, narrando que, no dia 26.12.2023, por volta de 02h30min, no estabelecimento comercial “Mercado Mix”, subtraiu mercadorias avaliadas em R$ 1.200,00, mediante rompimento de obstáculo e durante o período noturno.

Recebida a denúncia (ID 31678412), sobreveio sentença (ID 31678453) que, ao final da instrução, reconheceu a prática do furto simples com incidência da causa de aumento do repouso noturno (§ 1º do art. 155, do CP), afastando a qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de prova técnica, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos.

A Defesa sustenta, em síntese, que, uma vez que o Ministério Público não recorreu da sentença, este E. TJE/PA, não pode, em sede de apelação, agravar a situação do apelante, sob pena de violação ao princípio da
non reformatio in pejus
; atipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância; reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, § 2º, do CP); superação da Súmula 231 do STJ para redução da pena
aquém
do mínimo legal pela atenuante da confissão; e afastamento da majorante do repouso noturno.

Passo ao exame.

DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS.

A insurgência revela-se meramente preventiva.

O Recorrente invoca o art. 617, do CPP e a Súmula 160, do STF para sustentar que, sendo recurso exclusivo da Defesa, não poderia haver agravamento da situação jurídica.

Todavia, inexiste nos autos qualquer indício de
reformatio in pejus
. Ao contrário, o exame recursal limitar-se-á às teses defensivas, inexistindo recurso ministerial que autorize agravamento da reprimenda.

DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DO FURTO PRIVILEGIADO.

Compulsando os autos, afasto a aplicação do princípio da insignificância em razão da reiteração criminosa do Recorrente, conforme se verifica dos autos (ID 156589311), responde a múltiplos processos criminais por fatos semelhantes, circunstância que evidencia habitualidade delitiva e eleva o grau de reprovabilidade da conduta, impedindo o reconhecimento da atipicidade material.

A mesma fundamentação impede, igualmente, o reconhecimento do furto privilegiado previsto no art. 155, § 2º, do CP. Embora o instituto exija primariedade técnica e pequeno valor da res furtiva, a habitualidade criminosa demonstrada nos autos afasta o requisito subjetivo da benesse, pois o privilégio não se destina a agentes que revelem propensão à prática reiterada de delitos patrimoniais.

Ademais, o valor subtraído — R$ 1.200,00 — não pode ser considerado de pequeno valor à luz das circunstâncias concretas.

Assim, tanto a tese de insignificância quanto o pedido de reconhecimento do furto privilegiado devem ser rejeitados.

DA DOSIMETRIA DA PENA E DA SÚMULA 231 DO STJ.

A Defesa requer a superação da Súmula 231, do STJ para permitir que a atenuante da confissão reduza a pena abaixo do mínimo legal.

Todavia, a sentença fixou a pena-base no mínimo legal, considerando favoráveis as circunstâncias judiciais, e reconheceu a atenuante da confissão, sem, contudo, reduzir
aquém
do mínimo, em consonância com o entendimento consolidado.

Não há ilegalidade na aplicação da orientação sumulada. A dosimetria observou rigorosamente o sistema trifásico do art. 68, do Código Penal, inexistindo desproporcionalidade ou erro técnico a justificar reforma.

DO REPOUSO NOTURNO.

A Defesa postula o afastamento da majorante do § 1º do art. 155, do CP, sob o argumento de que o estabelecimento possuía sistema de vigilância.

A sentença fundamentou o reconhecimento da causa de aumento no fato de o delito ter ocorrido às 02h30min, período de natural repouso da população, circunstância que facilita a prática criminosa pela redução da vigilância.

Conforme consignado no ID 31678453, o julgador, acertadamente, aplicou a orientação fixada no Tema 1144 do STJ, segundo o qual é irrelevante o local do crime ou o fato de a vítima estar acordada, bastando que o furto ocorra durante o período noturno em contexto de menor vigilância.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4.
São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso
. 5. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1979998 RS 2022/0012515-7, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: REPDJe 30/06/2022 DJe 27/06/2022).

Assim, verifica-se que a existência de câmeras não descaracteriza o repouso noturno, pois o que se tutela é a maior vulnerabilidade dos bens nesse período.

Logo, correta a incidência da majorante.

III. DOSIMETRIA DA PENA

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, tendo o magistrado analisado as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP e não identificado vetores negativos aptos a ensejar exasperação. A fixação no piso legal mostra-se correta e devidamente fundamentada.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Contudo, como a pena-base já se encontrava no mínimo legal, não houve redução
aquém
desse patamar, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 231, do STJ. A aplicação da atenuante nos limites legais revela-se tecnicamente adequada.

Na terceira fase, incidiu a causa de aumento do repouso noturno, prevista no § 1º do art. 155, do CP, elevando-se a pena privativa de liberdade para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e a pena de multa foi majorada para 20 (vinte) dias-multa, conforme fixado na sentença.

O regime inicial aberto foi fixado nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP, considerando o
quantum
da pena e as circunstâncias judiciais favoráveis, bem como foi corretamente substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal.

Assim, a dosimetria da pena observa rigorosamente o sistema trifásico do art. 68, do CP, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2026